Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-70.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Reflexos dos juros decorrentes do financiamento das tarifas. Existência de parcelas vencidas e vincendas. Repetição do valor proporcional diluído na prestação, com reflexos do financiamento, de rigor. Entendimento que não se

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Reflexos dos juros decorrentes do financiamento das tarifas. Existência de parcelas vencidas e vincendas. Repetição do valor proporcional diluído na prestação, com reflexos do financiamento, de rigor. Entendimento que não se aplica aos valores vincendos, que podem ser simplesmente decotados por recálculo do financiamento ou devem ser devolvidos nos moldes contratados, diante da manutenção dos valores das prestações. Repetição simples. Má-fé não demonstrada. Honorários advocatícios. Valor arbitrado que deve ser mantido. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.